Tribunal: TCU
Processo: 026.678/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de empreendimento contratado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR), no município de Barra do Garças - MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na execução de empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Barra do Garças - MT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas pela Caixa Econômica Federal; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao denunciante, ao Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso, às as compromissárias Águas de Barra do Garças e Resecom Construtora Ltda e ao Município de Barra do Garças/MT, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. levantar a chancela de sigilo aposta aos autos; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.